Tribunal: STF
Processo: ARE 846481
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial. Paridade. Inativos. Manutenção da pontuação após a adoção dos critérios de avaliação. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. A jurisprudência da Corte assentou que o direito à paridade dos servidores inativos com relação às gratificações de natureza propter laborem ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho.



    5. Agravo regimental não provido.